Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO PROPOSTA POR CESSIONÁRIOS DE DIREITOS DE IMÓVEL. CODHAB. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE PLEITAR A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CEDENTE DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que o cessionário não tenha firmado contrato de promessa de compra e venda com a CODHAB/DF, pode ser outorgada escritura pública definitiva de compra e venda assim que quitado o preço, desde que comprovada a regularidade da cadeia de cessões.
2. “É possível ao cessionário de direitos e obrigações, que quitou o preço do bem, comprovou a cadeia de cessões, bem assim preencheu os requisitos previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do CC, ajuizar a competente ação a fim de obter a outorga da escritura definitiva de imóvel no registro imobiliário, tendo em vista que o direito também deve equacionar lides fundadas em contratos os quais, ainda que não se adéquem ao idealmente previsto em lei, para a transmissão propriedade, reclamam a atuação judicial para a preservação da boa-fé das partes e prevenção do enriquecimento sem causa.” (Acórdão n.945647, Relatora ANA MARIA AMARANTE, 6a T. CÍVEL, DJE: 07/06/2016. Pág.: 520/529)
3. São legitimados para o polo ativo da ação de adjudicação compulsória os cessionários dos direitos adquiridos, ao passo que são legitimados passivos os cedentes que figuraram no contrato particular de compra e venda (e seus sucessores) e a CODHAB, proprietária do imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.